Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO. CONHECIMENTO DO RECURSO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO DA ECT. DESLIGAMENTO DA EMPRESA. RETORNO. PERCEBIMENTO DE VALORES PELO EMPREGADO DURANTE O RETORNO AO QUADRO DE PESSOAL DOS CORREIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DO CONTRACHEQUE DO FUNCIONÁRIO. ADEQUAÇÃO. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO IMPLEMENTADA COM O RETORNO AOS QUADROS DA TERCEIRA E EMPREGADORA. OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DURANTE O SEGUNDO PERÍODO LABORAL. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO ATUARIAL. COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A não comprovação da condição de hipossuficiente, mesmo após intimação, resulta na rejeição do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, diante do recolhimento do preparo recursal. Recurso conhecido.
2. No caso, cabível a restituição dos valores recebidos pela parte, a título de benefício previdenciário, a partir do retorno ao labor pela primeira vez, pois o fato gerador da benesse deixou de estar implementado, e, por isso, deixou de estar preenchido o requisito para o percebimento do benefício. A verba, apesar do seu caráter alimentar, não é irrepetível, eis que evidente o distinguishing.
3. Não se fala em mero erro de cálculo por parte da entidade que fornece plano de previdência fechada complementar se o beneficiário, que deixa de laborar, retorna, não fazendo mais jus à benesse contratada, por não haver diferença de valores, mas inadequação no pagamento do benefício em favor do beneficiário, por falta de preenchimento do requisito de cessação do vínculo com o patrocinador, conforme disposição do artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar de no 108/2001.
4. RECURSO CONHECIDO, GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.